Tribunal: STF
Processo: ADI 554
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 272, § 2º, DA
LEI COMPLEMENTAR N. 4 DO ESTADO DO MATO GROSSO. SERVIDORES PÚBLICOS.
 ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, §
1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A celebração de convenções e
acordos coletivos de trabalho consubstancia direito reservado
exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada. A negociação
 coletiva demanda a existência de partes formalmente detentoras de
ampla autonomia negocial, o que não se realiza no plano da relação
estatutária.
2.      A Administração Pública é vinculada pelo princípio
da legalidade. A atribuição de vantagens aos servidores somente pode
 ser concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 1º, inciso II,
alíneas "a" e "c", da Constituição, desde que supervenientemente
aprovado pelo Poder Legislativo. Precedentes.
Pedido julgado
procedente para declarar inconstitucional o § 2º, do artigo 272, da
Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro de 1990, do Estado do Mato
Grosso.